Tribunal: STF
Processo: RE 590886
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. QUESTÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS NA ORIGEM. PRECEDENTES.



    A decisão monocrática reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária cobrada de inativos sob a égide da Emenda Constitucional nº 20/1998, nos termos da jurisprudência da Corte. Considerando que a ação foi proposta após 09.06.2005, o marco prescricional deve ser o quinquenal (RE 566.621-RG).



    No tocante aos consectários dos provimentos lançados pela Corte, tais como correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, a orientação da jurisprudência é no sentido de que as controvérsias relativas aos referidos desdobramentos devem ser dirimidas na origem, sobretudo quando dependerem da apuração de fatos e análise da legislação infraconstitucional. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.